Tribunal: TCU
Processo: 032.222/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 024/2023 - Aquisição de 126 (cento e vinte e seis) soluções, sendo 100 (cem) para o Novo Ensino Médio e 26 (vinte e seis) para a Educação de Jovens e Adultos (ensino fundamental anos finais e ensino médio), sendo que cada solução poderá ser composta de 3 (três) a 6 (seis) simuladores que, juntos, consigam desenvolver as habilidades previstas no Termo de Referência.

Inteiro teor:
Acórdão 13125/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa Centro Industrial de Equipamentos de Ensino e Pesquisa Ltda. (Cidepe), em razão de supostas irregularidades na condução do Pregão Presencial 24/2023, realizado pelo Serviço Social da Indústria-Departamento Nacional (Sesi/DN), com o intuito de adquirir 126 soluções, compostas de três a seis simuladores, capazes de reproduzir cenários voltados para o ensino das ciências e tecnologias. Considerando que, nos termos do instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), das ocorrências apontadas pela representante, restou configurada apenas a ausência de elementos que justificassem a escolha da modalidade de pregão presencial, em vez de eletrônico, contrariando a jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que os pareceres consideraram suficiente a expedição de ciência ao Sesi/DN, com vistas a evitar futuras ocorrências semelhantes; Considerando que, na data de hoje, a representante apresentou memoriais requerendo, em síntese, que o Tribunal: suspenda o julgamento destes autos; autorize a realização de apresentação para os auditores do TCU, com vistas a demonstrar que foram induzidos a erro; e, no mérito, considere indevida sua desclassificação no Pregão Presencial-Sesi/DN 24/2023; Considerando que a etapa de instrução, nos termos do art. 160, § 2o, do Regimento Interno do TCU, foi concluída em 31/10/2023, bem assim que não há previsão regimental para o adiamento do julgamento destes autos, para adoção das medidas instrutórias adicionais solicitadas pela representante; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, em relação ao processo a seguir especificado, em conhecer da representação, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, por perda de objeto, expedir a ciência objeto do subitem 1.6, dar ciência deste acórdão aos interessados e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.222/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Carlos Henrique Caldeira Jardim (18658/OAB-DF), representando Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional. 1.6. dar ciência ao Serviço Social da Indústria-Departamento Nacional, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, da seguinte irregularidade identificada no Pregão Presencial 24/2023: utilização da modalidade de pregão presencial, em vez de eletrônico, desacompanhada das justificativas pertinentes, em desacordo com a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 2165/2014, 1584/2016 e 1099/2010, todos do Plenário.